Tribunal: TJMT
Processo: 0003014-30.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003014-30.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), F. G. NIZATO - ME - CNPJ: 07.530.446/0001-77 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), F. G. NIZATO - ME - CNPJ: 07.530.446/0001-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E 2º EMBAROS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
1º EMBARGOS - ACOLHIDOS – 2º EMBARGOS – REJEITADOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
e
F. G. NIZATO - ME
, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação nº
0003014-30.2019.8.11.0006
, interposto pelo 2º embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.”- (ID. 137586175).

Em suas razões, de ID. 138940680, o 1º embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista a inocorrência da prescrição intercorrente.

Por outro lado, o 2º embargante, aduz a existência de erro material no v. acórdão, haja vista que o recurso foi provido e na ementa consta
“conhecido e desprovido."

Contraminuta no ID.139394192 e ID.140608175.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o erro material, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

O recurso de apelação foi provido para:
“para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da Execução de nº 5157-70.2011.8.11.0006",
no entanto, a ementa constou como recurso desprovido, razão pela qual sua retificação é a medida necessária.

Por outro lado, o 1º embargante, aduz omissão no julgado, haja vista a inocorrência da prescrição.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese sub judice, a Ação de Execução movida pelo apelado, fundada no Contrato de abertura de Crédito Fixo nº 40/01089-9, emitido em 14.06.2007, com vencimento em 01.02.2010.

A demanda fora ajuizada em 25.04.2011, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 219 do CPC, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

A citação determinada pelo Juízo a quo em 28.06.2011,foi perfectibilizada somente em 12.11.2018, via edital, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o despacho de citação.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelada, deveria ter promovido a citação do réu, nos termos da determinação proferida pelo Juízo a quo, o que somente em 12.11.2018, via edital, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o despacho de citação.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC (...)”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo 2º embargante para retificar o v. acórdão, devendo constar na ementa:
“recurso conhecido e provido.”

Por outro lado,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo 1º embargante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022